Tribunal: STF
Processo: RE 165712
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-04
Data de publicação: 2001-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
              Mandado de Segurança. Desistência. Possibilidade de sua
ocorrência, a qualquer tempo, independentemente da anuência do impetrado.
Precedente do Tribunal Pleno. Dissensão jurisprudencial superada.
             Agravo regimental em embargos de divergência não provido.